Tribunal: TJSP
Processo: 1050879-84.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compra e venda – Atraso – Juiz "a quo" condenou vendedoras em multa da cláusula penal – Harmonização com teses do e. STJ sobre o tema (REsp 1614721/DF e 1498484/DF) – Condenação das vendedoras à obrigação alternativa, à escolha dos compradores, de pagamento de multa da cláusula penal invertida ou a indenização de lucros cessantes – Atraso maior de dois anos para entrega do imóvel – Dano

Ementa:
Compra e venda – Atraso – Juiz "a quo" condenou vendedoras em multa da cláusula penal – Harmonização com teses do e. STJ sobre o tema (REsp 1614721/DF e 1498484/DF) – Condenação das vendedoras à obrigação alternativa, à escolha dos compradores, de pagamento de multa da cláusula penal invertida ou a indenização de lucros cessantes – Atraso maior de dois anos para entrega do imóvel – Dano moral configurado – Reparação de R$10.000,00 para cada comprador – Recurso provido.